Tribunal: STF
Processo: ARE 1443967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.866/20. ARTIGO 2º. REDAÇÃO CONFERIDA POR SUBSTITUTIVO PROPOSTO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DISPOSITIVO QUE CONDICIONOU A NEGOCIAÇÃO DE WAIVER DO CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL À SUSPENSÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS ANTERIORMENTE AJUSTADAS. INVASÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AUTONOMIA AUTÁRQUICA. INOBSERVÂNCIA. PODER DE EMENDA PARLAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO. 



    Representação por Inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Estadual nº 8.866, de 03 de junho de 2020, que impôs a suspensão da eficácia das cláusulas de recolhimento, amortização antecipada e de aumento de cupom como condicionante à implementação do aditivo contratual (7º Waiver), negociado pelo Rioprevidência com credores internacionais para redução de juros e alongamento do perfil de pagamento da captação de recursos através da emissão de títulos lastreados nos royalties e participações especiais pela exploração de petróleo e gás natural. 



    Patente é o cunho orçamentário-financeiro do Projeto de Lei nº 2.642/2020, que resultou na Lei Estadual nº 8.866/2020, a atrair a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 



    Ao aprovar o substitutivo que conferiu tal redação ao dispositivo sob comento, a Casa Legislativa enveredou por domínio temático que não comportava sua ingerência. 



    Exorbitou, assim, os limites definidores do legítimo exercício de suas prerrogativas institucionais, afrontando não só o princípio da reserva de administração, como também o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a competência privativa do Governador para gerir e administrar o Poder Executivo estadual, à luz do disposto nos artigos 135 e 145, incisos II e VI, alínea "a", CERJ, e a autonomia autárquica assegurada pelo art. 77, § 2º, inc. I, dessa mesma Carta Política.



     Procedência da Representação” (doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. 



    1- Não se vislumbra no acórdão o vício apontado. O aresto não carece de integração. 



    2- Ausentes os requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem prosperar. 



    Recurso rejeitado” (doc. 13).



    No recurso extraordinário, insurgia-se a recorrente contra a interpretação conferida pelo Tribunal de origem aos arts. 2º, 76 e 84, incs. II e VI, al. a, da Constituição Federal, indicando, ainda, violação ao art. 49, inc. X, do texto constitucional (doc. 16). 



    Afirmava-se, em síntese, que “o conteúdo do dispositivo estadual impugnado não foi criado ou inventado ao talante dos parlamentares, mas foi expressamente apresentado pelo próprio Executivo na sua Justificativa como sendo uma das contrapartidas então acordadas a ser dada pelos investidores na renegociação das operações já realizadas pelo Estado, envolvendo ativos do Rioprevidência”.



    Acrescenta que o dispositivo, incluído mediante emenda parlamentar, não teria tratado de matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo, não acarretaria aumento de despesas e guardaria estreita pertinência com o objeto do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inadmitiu o recurso, com base nas Súmulas nºs. 279 e 280 do STF. Além disso, pontua que o Tribunal teria decidido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 27). 



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante busca afastar a incidência das súmulas mencionadas e reputa como impertinentes os julgados do STF colacionados na decisão que inadmitiu o apelo extremo (doc. 29).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento do agravo, indicando que o acórdão recorrido estaria em concordância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    Consta do acórdão recorrido que a Lei estadual nº 8.866/2020 originou-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, no qual não constava o dispositivo questionado, cujo escopo era “autorizar o Rioprevidência à prática, com limitações, de atos necessários à higidez econômico-financeira das operações de alienação dos ativos oriundos da antecipação das receitas decorrentes dos royalties e participações especiais, previstas no art. 20, § 1º da CF”. 



    Todavia, foi aprovado pela Assembleia Legislativa texto de substitutivo proposto perante a Comissão de Constituição e Justiça, que deu nova redação ao art. 2º, declarado inconstitucional pelo Tribunal de origem e que tem o seguinte teor:



    Art. 2º Com a referida negociação, com os investidores, serão suspensas as cláusulas de recolhimento (cash trapping), de amortização antecipada (early amortization) e de aumento de cupom (step-up) disparadas pelo índice de cobertura.



    Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, consoante a autorização constante da Lei nº 8.846, de 27 de maio de 2020 e os termos da presente Lei, a delegar ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA – a praticar os atos de que trata o caput, assegurada a transparência dos mesmos, mediante publicização em meios oficiais e sítio eletrônico, para consulta pública.



    Segundo o Tribunal de origem, a Assembleia Legislativa teria exorbitado do poder de emenda parlamentar, por “enveredar por domínio temático que não comportava sua ingerência”. Nesse sentido, afasta a argumentação de que a inclusão do dispositivo seria mera reprodução de justificativa que acompanhava o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Vejamos:



    “O fato de ter sido anunciado na mensagem que acompanhou o Projeto de Lei nº 2.642/20 que os investidores suspenderiam as cláusulas de recolhimento (cash trapping), de amortização antecipada (early amortization) e de aumento de cupom (step-up), em contrapartida ao compromisso assumido pelo Rioprevidência de arcar com 4,41% sobre o saldo remanescente a pagar da securitização (outstanding), não infirma a percepção no sentido de que o Poder Legislativo, por meio de emenda parlamentar, acabou condicionando a renegociação colimada à suspensão daquelas cláusulas, fazendo tabula rasa do princípio da reserva de administração”.



    Assim, considera violado o princípio da reserva de administração e, consequentemente, o princípio da separação dos poderes, destacando o “perfil orçamentário-financeiro” do projeto de lei, bem como “que a administração dos interesses do Estado e a própria negociação dos termos contratuais que melhor atendam à gestão da coisa pública estão intrinsecamente ligadas ao exercício das funções inerentes ao Poder Executivo”.



    De fato, tratando-se de dispositivo, originado de emenda parlamentar, que, a pretexto de incorporar informação constante da justificativa do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, estabelece condições ao poder negocial do ente, imiscuindo-se em matéria tratada em nível de cláusula contratual, constata-se a invasão da esfera da reserva de administração e, por conseguinte, do princípio da separação dos poderes. 



    Assim também concluiu a Procuradoria-Geral da República, para quem 



    “o acórdão recorrido acertadamente reconheceu que o Poder Legislativo, ao alterar a redação do art. 2º da Lei Estadual n. 8.866/2020, inobservou normas da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, reprodução obrigatória do art. 84, II e VI, “a”, da Constituição da República, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência de direção superior da administração estadual e gestão do funcionamento da administração estadual, restando evidente a improcedência do pleito apresentado no recurso extraordinário” (doc. 40).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO EM CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1252153-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 22/6/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE nº 1.337.997 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021,DJe de 1º/12/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido”. (ARE nº 929.591-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe de 27/10/2017)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 14.235/2003, do Estado do Paraná. Proibição ao Poder Executivo Estadual de iniciar, renovar, manter, em regime de exclusividade a qualquer instituição bancária privada, as disponibilidades de caixa estaduais. 2. Reserva da Administração. A matéria trazida pela lei impugnada, por referir-se à disciplina e à organização da Administração Pública, é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. O Projeto de Lei 655/2003, que deu origem à Lei 14.235/2003, é de autoria parlamentar. 3. Violação ao § 3º do art. 164 da Constituição Federal. Necessidade de lei nacional para estabelecer exceções ao comando constitucional. Inconstitucionalidade formal. 4. A legislação impugnada teve a clara intenção de revogar o regime anterior e desconstituir todos os atos e contratos firmados com base em suas normas. A Lei 14.235/00, ao afirmar, em seu art. 3º, que ‘caberá ao Poder Executivo revogar, imediatamente, todos os atos e contratos firmados nas condições previstas no art. 1º desta lei’, viola o princípio da separação dos Poderes e da segurança jurídica. Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI nº 3.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, DJe de 5/11/2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente